Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 c/c artigo 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de Joelson Gomes da Silva, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1003299-24.2021.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 112259464)
Aduz o impetrante, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 22 de junho de 2020, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, nos autos no 1003299-24.2021.8.11.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Consigna que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, pela suposta prática do delito descrito no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, ocorrido em data incerta, na comarca de Sapezal/MT, sendo recebida em 14 de julho de 2020.
Continuamente, narra que a ação penal iniciou-se sob o código n.o 611811, onde, posteriormente, o paciente teve o processo desmembrado, passando a tramitar no PJE sob o n.o 1003299- 24.2021.8.11.0042, por em tese, não ter sido encontrado para ser citado.
Noticia que à priori, o paciente estava cumprindo a preventiva na Penitencia de Alta Floresta/MT onde posteriormente foi transferido para a Penitencia Central do Estado – PCE, nesta Comarca, recluso até os dias atuais.
Argumenta que em 25 de junho de 2020, através da Defensoria Pública, foi apresentado um pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, ora paciente, onde informava expressamente, que este estaria recluso na Penitencia Central do Estado.
Assim, ressalta que o paciente não foi citado por erro imputado exclusivamente ao judiciário, que não observou a comunicação da prisão preventiva do paciente. Bem como informa que o processo está paralisado em Juízo desde 02 de junho de 2021, atraso que não pode ser imputado aos pacientes, que apresentaram todas as defesas no prazo legal.
Aduz ainda que autoridade acoimada coatora não realizou a revisão de ofício quanto necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, se fazendo necessário o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, determinando a imediata soltura do paciente.
Nesta linha intelectiva, sustenta a impetrante no presente writ que é patente constrangimento ilegal por excesso de prazo por ter sido o paciente esquecido no presídio.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em benefício de Joelson Gomes da Silva, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1003299-24.2021.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com efeito, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”
Ainda, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14 de outubro de 2020, sobre a tese da reavaliação da prisão, entendeu-se que: “A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, não implica automaticamente revogação da prisão preventiva. Devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.” Suspensão de Liminar n. 1.395/SP
Desse modo, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores, os prazos processuais não devem ser contados separadamente de forma aritmética, mas sim levando em consideração as nuances do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.
Para a determinação da razoabilidade do prazo, devem ser analisados, basicamente, três elementos: (a) complexidade do assunto; b) atividade processual do interessado (que obviamente não poderá se beneficiar de sua própria demora); e c) conduta das autoridades judiciais (polícia, Ministério Público, juízes, servidores, etc.).
A propósito, de bom alvitre ilustrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com os arestos abaixo parcialmente transcritos:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE (31 RÉUS). CONDENAÇÃO ELEVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316 CPP. PROCESSO NA FASE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, é possível verificar que se trata de processo muito complexo, pois conta com 32 réus, apenas a sentença tem mais de 600 páginas, e muitas razões para serem examinadas pelo Relator, o que efetivamente demanda tempo para a análise de todas as teses levantadas pelos diferentes defensores, sendo que o processo se encontra no Tribunal há cerca de 1 ano e 10 meses. 3. Ademais, o paciente foi condenado a uma pena 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e "a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação" (Informações adicionais do HC n.o 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 4. Ainda, importa destacar que já foi emitida a guia de execução provisória, procedimento que assegura ao paciente, mesmo preso cautelarmente, direitos inerentes àqueles que se encontram cumprindo penal. 5. Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 700.055/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)
No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
A propósito, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)
Pois bem.
Com efeito, este Magistrado tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
E aparentemente, conforme leitura do pedido de revogação datado em 25 de junho de 2020 (Id 112259473), não constato a informação expressa dizendo que o paciente se encontrava na Penitenciaria Central do Estado, como aludido pela defesa.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Segunda Câmara Criminal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto ao alegado excesso injustificado de prazo que alude a defesa, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.